Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A extinção do processo por abandono prescinde de requerimento do réu na hipótese de citação por edital e contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública.
II. Consoante a inteligência do § 6o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção por abandono depende de requerimento do réu que, efetivamente citado, apresenta contestação e, em razão disso, tem interesse legítimo na resolução do mérito da demanda.
III. Não se pode presumir que o réu que sequer tem conhecimento da causa, porque citado fictamente, tenha interesse no julgamento do mérito, dada a patente desvantagem em que se encontra no processo.
IV. Apelação conhecida e desprovida.